Tribunal: STF
Processo: ARE 1425050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. REVOGADA. OFENSA DESPROPORCIONAL DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a irresignação da recorrente não deve prosperar, eis que a sentença recorrida foi prolatada nosexatos termos da legislação pertinente, tornando absolutamente despiciendo tecer maiores comentários sobre oassunto, diante do permissivo do art. 46 da Lei 9.099/95, com a consequente confirmação da referida decisão, por seus próprios fundamentos.



    (...)



    Ademais, não merece reparo algum o valor arbitrado, a título de indenização por danos morais, pois ojuízo a quo fixou o quantum de forma moderada, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto eobservando a dupla finalidade de compensar os transtornos sofridos pela vítima, sem que tal valor constitua fonte de enriquecimento ilícito, bem como para punir o ofensor pela falta praticada, a fim de se inibir novas incursões na esfera jurídica alheia, estando de acordo com o entendimento desta Turma e conforme parâmetros do STJ.



    Nesse enquadramento, assento que as provas constantes dos autos constituem prova hábil a demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, sendo desnecessárias outras provas e diligências nesse particular. Aparte ré, por sua vez, não fez prova de fato extintivo, desconstitutivo ou modificativo do direito do autor, nãoconseguindo se desincumbir do ônus da prova.



    (...)



    Das provas apresentadas, destaco: a) Boletim Geral (ID 18914186); b) solicitação de procedimentoadministrativo (ID 18914185); c) resultado final do processo seletivo (ID 18914181); d) ato de nomeação (ID 18914178). 



    De fato, em conclusão sintética, anoto que os autos registram ofensa desproporcional da relaçãojurídica existente entre as partes, decorrente de revogação de promoção de policial militar.



    Por derradeiro, reconheço a prática de ato ilícito que sirva de fundamento jurídico para a imposição deum juízo condenatório à parte ré, já que os fatos e atos acima identificados foram praticados de forma ilícita, existindo comprovação de que a conduta efetivada pela parte ré configure atos que ofendam de forma desproporcional a relação jurídica existente entre as partes.



    A pretensão recursal não guarda acolhida.



    Diante das premissas fáticas levantadas, bem como das compreensões jurídicas articuladas, os demaisargumentos sustentados pelas partes, contrários a esta conclusão, não são relevantes. Logo, deixo de manifestar-me de forma pormenorizada e individual em relação a eles (STJ. EDcl no MS 21.315/DF) (Info 585)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente